Tribunal: TJPA
Processo: 0800669-79.2021.8.14.0111
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800669-79.2021.8.14.0111

APELANTE: JOANA DA SILVA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. ART. 5º, INCISO XI, DA CF/1988. NULIDADE PROCESSUAL. ART. 564 DO CPP
: TESE REJEITADA.

1. No caso em apreço, a meu ver, havia fundadas razões para a realização de revista na residência da ora apelante.

2. Como se extrai dos autos, a entrada dos policiais na residência da ora apelante se deu em situação de flagrância, após diligências no Bairro do Morro, visando recuperar celulares roubados e furtados na cidade, quando foram até a sua casa, e a questionaram acerca do numeral por ela utilizado, momento em que ela permitiu que a guarnição realizasse revista no imóvel.

3. Ato contínuo, durante buscas no imóvel, devidamente autorizada pela ora corrente, os policiais encontraram no chão do quarto, próximo da cama, um saco verde contendo sete petecas da substância vulgarmente conhecida como cocaína, pesando, aproximadamente, 3,7g (três gramas e sete decigramas), ocasião que a apelante foi presa em flagrante delito.

3. Tal relato foi reprisado perante o juízo, e é ainda corroborado pelos depoimentos prestados pelos demais policiais que participaram da diligência, os quais atestaram que, após resposta da operadora de telefonia Claro, obteve-se a informação de um aparelho celular roubado havia sido habilitado com um chip em nome da ora apelante, e, por este motivo, a equipe foi até a sua residência. Ao ser questionada acerca do referido aparelho, a ora apelante negou que o possui-se, porém, autorizou a equipe policial a adentrar em sua residência, momento em que fora encontrado a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) sobre uma mesa, e, posteriormente, uma embalagens contendo 07 (sete) petecas de “cocaína”, ao lado de uma cama.

4. Assim, no caso, não há que se falar em ilegalidade na colheita de provas por ofensa à inviolabilidade do domicílio, ou em imprestabilidade das provas colhidas a partir da revista pessoal da ora apelante, a qual ocorreu diante da fundada suspeita percebida pelos agentes policiais, justificando, após a autorização da próprio apelante, a vistoria em sua residência, que culminou com a descoberta das drogas, relacionadas no Auto/Termo de Apresentação de Apreensão anexado aos autos.

5. tese preliminar rejeitada.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A MATERIALIDADE DELITIVA ENCONTRA-SE COMPROVADA ATRAVÉS DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, TRATANDO-SE DE COCAÍNA A DROGA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DA ORA APELANTE. A AUTORIA RESTA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, TORNANDO A NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.

2. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS TÊM VALOR PROBANTE, NA MEDIDA EM QUE SEUS ATOS SÃO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, SOBRETUDO QUANDO SE MOSTRAM COERENTES E COMPATÍVEIS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, E, AUSENTES QUAISQUER INDÍCIOS DE MOTIVOS PESSOAIS PARA INCRIMINAÇÃO INJUSTIFICADA DA RÉ, COMO OCORRE NA ESPÉCIE.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

4. Por derradeiro, curial destacar que a dosimetria da pena é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo a apreciação obrigatória pelo juízo reavaliador e retificação dos equívocos laborados, mas desde que, observado na decisão avaliada teratologia praticada pelo juízo sentenciante.

5. Na hipótese, compreendo que a ora apelante faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, observando que não há nos autos elementos que demonstrem cabalmente o seu envolvimento com a prática de atividades ilícitas, sendo necessário sua aplicação no grau máximo de 2/3 (dois terços), pois o magistrado a quo não apresentou fundamentação idônea para sua aplicação no patamar de 1/5 (um sexto), em dissonância aos enunciados mais recentes das Cortes Superiores.

6. Assim, estabeleço a PENA EM DEFINITIVO no patamar de 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, nos moldes do ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA ‘C’, §3º, DO CÓDIGO PENAL, além do pagamento de 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, a fração unitária de 1/30 (UM TRIGÉSIMO) do salário-nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES, tipificado no ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, redimensionando, de ofício, a pena em definitivo aplicada a ora apelante, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e seis de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JOANA DA SILVA ROSA
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em regime semiaberto, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 13484364, que no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 15h30min, Policiais Civis flagraram a denunciada Joana da Silva Rosa, ora apelante, guardando, em sua residência, drogas, sem autorização, e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Noticiam os autos que na data e horário acima citados, uma guarnição da Polícia Civil realizava diligências no Bairro do Morro, no município de Ipixuna/PA, visando recuperar celulares roubados e furtados na cidade, quando, então, foram até a residência da ora apelante, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 23. Na oportunidade, a guarnição questionou Joana acerca do numeral que estava em seu nome, tendo Joana afirmado que a muito tempo não o utilizava, momento em que permitiu que a guarnição realizasse revista no imóvel.

Ato contínuo, durante buscas no imóvel, os policiais encontraram em uma mesa a quantia de R$ 70,00 (setenta reais). Já no chão do quarto, próximo da cama, foi encontrado um saco verde, contendo 07 (sete) petecas de substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando aproximadamente 3,7g (três gramas e sete decigramas), material que foi apreendido e enviado para a perícia técnica.

Perante a autoridade policial, a ora apelante teria negado a prática delitiva.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
13 de outubro de 2021
, ID 13484366, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
17 de dezembro de 2022
, ID 13484522.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 14 de fevereiro de 2022, ID 13484531.

Em suas
razões recursais
, ID 13484531, a defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade do processo, nos termos do artigo 564, do Código de Processo Penal, pela ilicitude das provas obtidas em violação ao domicílio, em flagrante ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 198. No mérito, requereu a absolvição da ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13484537, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença prolatada em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 13873771, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se todos os termos da sentença condenatória proferida nos autos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JOANA DA SILVA ROSA
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em regime semiaberto, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 13484531, a defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade do processo, nos termos do artigo 564, do Código de Processo Penal, pela ilicitude das provas obtidas em violação ao domicílio, em flagrante ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 198. No mérito, requereu a absolvição da ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na incidência de questionamento preliminar, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. ART. 5º, INCISO XI, DA CF/1988. NULIDADE PROCESSUAL. ART. 564 DO CPP
:

Inicialmente, suscita a defesa a preliminar de nulidade do processo, pois, a ser ver, o auto de prisão em flagrante delito e todas as provas dali decorrentes são ilícitas, porquanto colhidas em suposta ofensa ao direito fundamental de inviolabilidade do domicílio.

Adianto, no entanto, que a liminar ora perfilada deve ser
rejeitada
.

Nos termos da garantia disposta no
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
,

“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.”

Sobre os limites penais dessa garantia individual, a
6ª - Sexta Turma
,
do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
HC 714749/SP 2021/0407516-7
, sob a relatoria do
Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), publicado no DJe
07/04/2022
, assentou: “
Nos termos do art. 240, §2º, do CPP, para a realização da busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
.”

No caso em apreço, a meu ver, havia fundadas razões para a realização de revista pessoal no ora apelante, senão vejamos.

Segundo consta do
Boletim de Ocorrência Policial

nº 00121/2021.100757-6
, ID 13484326, pág. 06,
in verbis
:

“
(...). O relator na qualidade de
Delegado de Polícia Civil
informa que na data de hoje, 10/09/2021, por volta das 15h, a equipe da Polícia Civil, lotada na Delegacia de Ipixuna do Pará, (...),
estava em diligência com o objetivo de recuperar telefones roubados e furtados no Município de Ipixuna (anexo ao ofício da operadora claro e o dossiê de investigação)
.
De posse dos dados da pessoa que estava com o telefone
, a equipe se dirigiu até o Bairro do Morro,
local onde mora a nacional JOANA DA SILVA ROSA
;
QUE ao questionar Joana acerca do aparelho telefone, cujo numeral 91 98446-4668 está registrado junto a operadora de telefonia CLARO, Joana respondeu que o chip era seu, mas que fazia tempo que não usava esse chip
;
QUE JOANA disse que a equipe policial poderia fazer uma revista pela casa, pois tinha certeza que o telefone não estava com ela
;
QUE por existir fortes indícios de que o telefone poderia está escondido dentro da casa, pois pouco tempo antes a conta do aplicado de mensagem Whatsapp estava ativo e também pelo fato de a proprietária da residência ter autorizado, a equipe policial entrou para fazer a revista no local
;
QUE todo tempo a morada estava próximo e que em nenhum momento a revista foi feita sem a presença da moradora
;
QUE durante a revista, no chão do quarto próximo a uma cama, o relator encontrou um saco verde
;
QUE ao abrir o saco, verificou que dentro havia 07 petecas de uma substância em pó, semelhante a droga conhecida como “cocaína”, pesando aproximadamente 3,7 gramas
;
QUE perguntado a JOANA de quem era a droga, ela respondeu que não sabia e que possivelmente alguém colocou ali para lhe prejudicar
; QUE em seguida JOANA falou que um homem conhecido com BEBÊ teria ido em sua casa buscar um colchão e que talvez ele tivesse deixado cair a substância no local onde foi encontrada;
QUE seguindo a revista foi encontrado sobre uma mesa a quantia de R$ 70,00 (setenta reais)
;
QUE existem informações de que JOANA trafica droga e que recepta telefones celulares que são roubados no município de Ipixuna do Pará
; QUE diante do resultado da diligência JOANA foi conduzida a Delegacia de Policial para que fossem tomadas as medidas cabíveis; QUE pelo histórico da conduzida e pelo fato de ter tido a posse de um telefone roubado, a autoridade entendeu que a conduta praticada pela conduzida está amoldada não artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade ter em depósito. (...)
.”
Grifei

Como se extrai dos autos, a entrada dos policiais na residência da ora apelante se deu em situação de flagrância, após diligências no Bairro do Morro, visando recuperar celulares roubados e furtados na cidade, quando foram até a sua casa, e a questionaram acerca do numeral por ela utilizado, momento em que ela permitiu que a guarnição realizasse revista no imóvel.

Ato contínuo, durante buscas no imóvel, devidamente autorizada pela ora corrente, os policiais encontraram no chão do quarto, próximo da cama, um saco verde contendo sete petecas da substância vulgarmente conhecida como cocaína, pesando, aproximadamente,
3,7g (três gramas e sete decigramas)
, ocasião que a apelante foi presa em flagrante delito.

Tal relato foi reprisado perante o juízo, e é ainda corroborado pelos depoimentos prestados pelo Policial Civil
Evaldeci dos Santos Moraes
, e o Guarda Municipal
Betuel Miranda Soares
, os quais atestaram que, após resposta da operadora de telefonia Claro, obteve-se a informação de um aparelho celular roubado havia sido habilitado com um chip em nome da ora apelante, e, por este motivo, a equipe foi até a sua residência. Ao ser questionada acerca do referido aparelho, a ora apelante negou que o possui-se, porém, autorizou a equipe policial a adentrar em sua residência, momento em que fora encontrado a quantia de
R$ 70,00 (setenta reais)
sobre uma mesa, e, posteriormente, uma embalagens contendo
07 (sete) petecas de “cocaína”
, ao lado de uma cama.

Assim, no caso, não há que se falar em ilegalidade na colheita de provas por ofensa à inviolabilidade do domicílio, ou em imprestabilidade das provas colhidas a partir da revista pessoal da ora apelante, a qual ocorreu diante da fundada suspeita percebida pelos agentes policiais, justificando, após a autorização da próprio apelante, a vistoria em sua residência, que culminou com a descoberta das drogas, relacionadas no
Auto/Termo de Apresentação de Apreensão
anexado aos autos, ID 13484328.

Perfilando o tema ora abordado, encarto os seguintes julgados:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1.
Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito
. 3.
Hipótese em que não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade de domicílio
.
Consta dos autos que os policiais, após o recebimento de denúncia anônima, realizaram diligências para a apuração dos fatos narrados, dirigindo-se ao endereço apontado, no qual avistaram os acusados correndo e arremessando uma sacola para o imóvel vizinho, motivo pelo qual o agente policial somente pulou o muro e efetuou a abordagem do recorrente, após haver fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas na residência
. 3. Recurso em habeas corpus desprovido
. (STJ - RHC: 150481 MG 2021/0222037-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão
.
É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
. 2
. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial
. 3.
No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 2035493 AM 2021/0399385-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).
Grifei

EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VOTO MAJORITÁRIO.

1. O embargante postula a prevalência de voto vencido exarado no julgamento de apelação, que reconhecia a tese de violação de domicílio e, por consequência, absolvia o réu pela prática do crime de tráfico de drogas. 2.
Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que interpretam o conteúdo explícito do art. 5º, XI, da CF, não há nulidade ou imprestabilidade da prova obtida durante prisão em flagrante por alegada violação de domicílio quando presente justa causa para o ingresso
.
Contexto fático e circunstâncias objetivas do caso que configuravam fundadas razões para o ingresso na residência. Tese de violação de domicílio afastada. Condenação mantida
. EMBARGOS DESACOLHIDOS. POR MAIORIA.
(TJ-RS - EI: 70085479459 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 17/02/2022, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 18/03/2022).
Grifei

Por tais motivos, entendo que não há de se falar em nulidade das provas, decorrente da suposta ilegalidade na prisão em flagrante da ora apelante razão pela qual
rejeito
a presente tese preliminar, sendo imperiosa a manutenção da condenação imposta a ora apelante.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão desclassificatória ora ponderada
não merece ser acolhida
.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). II – FUNDAMENTAÇÃO: A pretensão punitiva estatal merece guarida.
A materialidade do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 está evidenciada pelo laudo pericial de Análise de Droga de Abuso – Definitivo, acostado no ID 64730567, que apresenta testagem positiva de 3,135g (três gramas, cento e trinta e cinco miligramas), na forma de sete petecas feitas e amarradas em pedações de plástico de cor branca, todos com substância pulverulenta de cor branca, para a substância benzoilmetilecnogina, princípio ativo da cocaína
.
A autoria encontra-se demonstrada, sobretudo pela prova testemunhal produzida. Os depoimentos das testemunhas apontaram a ré como a pessoa que foi presa em flagrante guardando 07 (sete) invólucros de cocaína, de caráter entorpecente posteriormente confirmado em sede de laudo definitivo com este fim
.
Os Policiais Civis Rodrigo da Silva Ferro (Delegado), Evaldeci dos Santos Moraes (Investigador), bem como o Guarda Municipal Betuel Miranda Soares aduziram, detalhisticamente, à forma como ocorreu a abordagem flagrancial da acusada
.
Compromissados na forma da lei, afirmaram que, de posse de um Ofício da operadora de telefonia Claro, realizavam diligências com o escopo de recuperar celulares roubados e furtados em Ipixuna do Pará. Nesse contexto, tendo em vista que o referido ofício apontava a acusada como cadastrante de um chip num aparelho com restrição de roubo/furto, os agentes de segurança pública se deslocaram até o domicílio de Joana da Silva Rosa
.
A prova testemunhal consignou que, seguidamente, após negativa de posse do chip que supostamente fora inserido em aparelho restrito, a ré autorizou o ingresso no domicílio
.
Desta feita, a equipe adentrou a casa e o Delegado de Polícia encontrou, no chão, um saco plástico com invólucros de substância com aparência de cocaína, conforme descrito no laudo
. Em seu interrogatório judicial, a ré negou o fato.
Entretanto, diante das circunstâncias que permeiam o presente fato, consolidadas pela prova produzida, mormente a quantidade de entorpecentes e a forma de seu acondicionamento, resta configurada a autoria do crime de tráfico de drogas
.
A suficiência de tais circunstâncias conduz à pertinência inexorável da pretensão punitiva estatal, amparada na norma penal insculpida no art. 33 da Lei nº 11.343/06, notadamente pela subsunção à modalidade guardar
. (...)
.” ID 13484522.
Grifei

Como evidenciado pelo juízo sentenciante, a
materialidade do delito
está demonstrada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 13484328, pág. 07, pelo
Laudo Provisório de Constatação de Substância Entorpecente
, ID 13484328, pág. 09, pelos
Autos do Inquérito Policial nº 00121/2021.100276-0
, ID 13484327-13484328, e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.02.000102-QUI
, ID 13484511, pág. 01-02, elementos que atestam que foram encontrados na posse da ora apelante: “
07 (sete) petecas feitas e amarradas em pedaços de plástico de cor branca, todas com substância pulverulenta de cor branca (Foto 01), as quais foram pesadas em balança analítica marca BEL Engeneering, obtendo-se peso bruto total de 3,615g (três gramas, seiscentos e quinze miligramas) (Foto 02) (...)
”, - de substância tóxica
positivada
para a substância
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como “
cocaína
”.

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial relato dos Policiais Civis que efetuaram a detenção em flagrante delito, os quais foram uníssonos em apontar o ora apelante como aquela que “
guardava
” substância entorpecente de maneira característica a sua difusão ilícita, nos moldes delineados na denúncia.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização dos verbos nucleares
“
guardar
”
.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na posse da ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que a ora apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrada “
guardando
” substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

Por derradeiro, curial destacar que
a dosimetria da pena é matéria de ordem pública
, reconhecível
de ofício
em qualquer grau de jurisdição, impondo a apreciação obrigatória pelo juízo reavaliador e retificação dos equívocos laborados, mas desde que, observado na decisão avaliada teratologia praticada pelo juízo sentenciante.

Na hipótese, compreendo que a ora apelante
faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
, observando que
não há nos autos elementos que demonstrem cabalmente o seu envolvimento com a prática de atividades ilícitas
, sendo necessário sua aplicação no grau máximo de
2/3 (dois terços)
, pois o magistrado
a quo

não apresentou fundamentação idônea para sua aplicação no patamar de 1/5 (um sexto)
, em dissonância aos enunciados mais recentes das
Cortes Superiores
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta
.
4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios. 5. Embora a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos possam embasar a adoção do percentual mínimo da redutora previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no caso dos autos, a quantidade de droga apreendida - 136,2g de maconha, não se mostra expressiva a ponto de autorizar a modulação da fração da causa de diminuição da reprimenda do tráfico privilegiado. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 691318 PR 2021/0283747-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. (...). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3
. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição. (
STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).
Grifei

Assim,
necessário retificar
, unicamente neste ponto, a pena aplicada a ora apelante.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, em atenção ao princípio da
non reformation in pejus
.

Mantenho inalteradas a 1ª e 2ª fases dosimétricas
.

Na
3ª fase
, como explanado alhures, aplico a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, na fração máxima de
2/3 (dois terços)
.

Assim, estabeleço a
PENA EM DEFINITIVO
no patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
INICIALMENTE
em REGIM
E ABERTO
, nos moldes do
ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA ‘C’, §3º, DO CÓDIGO PENAL
, além do pagamento de
194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)

do salário-nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES
, tipificado no
ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006
.

Considerando a pena ora fixada, inferior a
04 (quatro) anos de reclusão
, e com as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
militando majoritariamente favoráveis a ora apelante, restam preenchidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal
, razão pela qual faz jus ao benefício lá previsto.

Sendo assim,
concedo
a
substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
, a serem definidas pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Incabível
o Sursis, nos termos do
artigo 77, inciso III, do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação em favor de
JOANA DA SILVA ROSA
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, promovendo,
de ofício
, o redimensionamento da pena aplicada ao patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, nos termos delineados alhures, mantendo inalterados os demais fundamentos da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/07/2023